Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702443-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMILLY GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA D E S P A C H O Vistos. Os autos foram devolvidos para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.234/STF. Intimados, a parte autora pugnou pela manutenção do acórdão recorrido e o réu, pela manutenção do processo na Justiça Comum. Considerando o exposto, intime-se novamente o DF para esclarecer se ainda remanesce interesse no re-julgamento do apelo e dos recursos sucessivos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator